Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701350-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANDERSON MENDES RIBEIRO (advogado, em causa própria) contra decisão do Juízo CEJUSC/BSB, de indeferimento da medida de urgência (autos n. 0726501-32.2020) consistente na “imediata suspensão dos descontos já efetivados na conta corrente do Autor, que geraram a negativação do saldo bancário, referente às cobranças oriundas do contrato de financiamento (FIES) no 287205624, realizadas entre 06.03.2020, momento no qual foi decretado o estado de calamidade, até a presente data, bem como suspender a cobrança das parcelas em atraso pelo mesmo período, sendo garantido ao Autor a suspensão instituída pela Lei Federal no 13.998/20”, inclusive mediante determinação de que a instituição financeira se abstenha de efetivar qualquer anotação do nome do agravante no cadastro de inadimplentes até o julgamento. Eis o teor da decisão ora revista: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que se determine a imediata suspensão dos descontos já efetivados na conta corrente do autor, que geraram a negativação do saldo bancário, referente às cobranças oriundas do contrato de financiamento (FIES) no 287205624, realizadas entre 06.03.2020, momento no qual foi decretado o estado de calamidade, até a presente data, bem como suspender a cobrança das parcelas em atraso pelo mesmo período, sendo garantido ao Autor a suspensão instituída pela Lei Federal no 13.998/20. De início, constata-se que o marco temporal identificador da adimplência é o dia 20 de março de 2020, ocasião em que foi decretado o Estado de Calamidade Pública, conforme Decreto Legislativo no 6/2020. Compulsando os autos, observo presente a verossimilhança do direito afirmado, uma vez que, até a referida data, a parte requerente estaria em dia com os compromissos assumidos, não assistindo razão à parte requerida na negativa e motivação apresentadas. Quanto ao segundo requisito, tenho que não está presente, notadamente com a célere citação/intimação da requerida, seu comparecimento ao processo e a designação de audiência de conciliação em data próxima, vale dizer, aos 2 de setembro de 2020. Assim, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência informada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação. Ademais, a comprovação dos fatos, salvo juízo em sentido contrário, é eminentemente documental, o que permitirá um rápido julgamento da demanda. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Aguarde-se a realização da audiência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao Art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito